Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E DIREITO DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O estudo psicossocial não se trata de uma prova pericial, mas sim uma orientação, de forma que não há a necessidade de indicação de assistente técnico ou apresentação de quesitos.
2. In casu, a perita responsável pelo estudo, possibilitou o acompanhamento virtual das sessões pelos assistentes, flexibilizando a questão e permitindo um maior contraditório e ampla defesa, não havendo, assim, cerceamento do direito de defesa do agravante.
3. Recurso conhecido e desprovido.